Tribunal: TJMT
Processo: 0002824-87.2017.8.11.0022
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002824-87.2017.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES APARECIDO - CPF: 487.067.521-87 (EMBARGADO), MARLON FERNANDO YOKADA FERNANDES - CPF: 017.932.511-69 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), Luiz Antonio Silvio Pereira (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DIGITALIZADA. VALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença de procedência parcial de ação declaratória de inexistência de débito, fundada em fraude na contratação (falsidade de assinatura e uso de documento com fotografia de terceiro). A Embargante alega omissão e contradição quanto à ordem judicial de perícia em documentos originais, à tese de "autofalsificação" e à necessidade de expedição de ofícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à validade da prova pericial realizada em cópias digitalizadas e ao enfrentamento das teses defensivas, ou se a pretensão reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração, não se prestando à renovação do debate de mérito ou à correção de supostos erros de julgamento (
error
in
judicando
), devendo a parte demonstrar
objetivamente a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O acórdão combatido enfrentou explicitamente a validade da perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas, assentando que a suficiência técnica atestada pelo
expert
supre a necessidade dos originais, superando logicamente determinações interlocutórias pretéritas em sentido diverso.

5. A tese de "autofalsificação" resta prejudicada pela constatação fática incontroversa de fraude grosseira, consubstanciada na utilização de documento de identidade com fotografia de terceira pessoa, o que dispensa o julgador de rebater, ponto a ponto, argumentos que se tornam irrelevantes diante da razão de decidir adotada.

6. O prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores considera-se atendido com a mera oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabíveis quando o julgador apresenta fundamentação suficiente e coerente para solucionar a controvérsia.

2. A adoção de tese jurídica que
valida
a prova técnica produzida afasta, por incompatibilidade lógica, os argumentos em sentido contrário, não havendo que se falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RMS 63.440/BA, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 08.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
em face de acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que desproveu o recurso de apelação da ora embargante e manteve a sentença de procedência parcial da ação declaratória de inexistência de débito.

O acórdão embargado (ID 348713878) confirmou a declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação por danos morais, fundamentando-se na perícia grafotécnica que atestou a falsidade das assinaturas e na constatação de que o documento de identidade apresentado na contratação continha a fotografia de terceira pessoa.

A ementa do julgado restou assim redigida:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE LOCAÇÃO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIAS DIGITALIZADAS. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou inexistente a relação jurídica decorrente de contratos de locação de maquinário, reconhecidos como fraudulentos, e condenou solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protestos indevidos realizados em nome do autor. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal e da realização de perícia grafotécnica com base em cópias digitalizadas; (
ii
) saber se restou caracterizada a responsabilidade civil dos requeridos pelo protesto decorrente de contratação fraudulenta; e (
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta redução. III. Razões de decidir 3. A perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas é válida quando o perito atesta a suficiência técnica do material analisado e apresenta conclusão fundamentada, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para aferição da autenticidade de assinaturas. 4. Comprovada a fraude na contratação, evidenciada pela falsidade das assinaturas e pela utilização de documento de identidade com fotografia de terceiro, configura-se falha no dever de segurança da fornecedora, caracterizando fortuito interno. 5. A instituição financeira que promove protesto com base em título oriundo de relação jurídica inexistente responde solidariamente pelos danos, por integrar a cadeia de consumo, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro. 6. O protesto indevido enseja dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo, e o valor fixado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A perícia grafotécnica realizada com base em cópias digitalizadas é válida
quando o perito judicial atesta a suficiência técnica do material e apresenta conclusão fundamentada. 2. O protesto decorrente de contrato fraudulento gera dano moral in
re

ipsa
, sendo objetiva e solidária a responsabilidade dos integrantes da cadeia de consumo. "

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando omissão e contradição. Sustenta que o acórdão não enfrentou o descumprimento da ordem judicial de primeira instância que determinava a perícia nos documentos originais, bem como se omitiu quanto à tese de "autofalsificação" (imitação exercitada) e ao pedido de expedição de ofícios aos cartórios de notas. Pede efeitos infringentes para anular o julgado ou julgar improcedente a ação, além do prequestionamento de dispositivos legais.

Em contrarrazões (ID 352090394), o embargado Gilberto Rodrigues Aparecido defende a manutenção do julgado, alegando que a matéria foi devidamente enfrentada e que o corréu (Banco do Brasil) anuiu com o laudo pericial. Requer o não conhecimento ou rejeição dos embargos e a aplicação de multa por protelação.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão e contradição quanto à validade da perícia em cópias digitalizadas, à tese de autofalsificação e à necessidade de diligências notariais.

Os embargos não comportam acolhimento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Da leitura atenta das razões recursais, verifica-se que a pretensão da embargante possui nítido caráter de rediscussão de matéria já decidida. O acórdão
embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No que tange à validade da perícia grafotécnica em cópias digitalizadas, o aresto foi expresso ao consignar que "a perícia grafotécnica realizada em cópias digitalizadas é válida quando o perito atesta a suficiência técnica do material analisado e apresenta conclusão fundamentada". O Tribunal, como destinatário da prova, validou a metodologia empregada pelo expert, superando, por consequência lógica, eventuais determinações interlocutórias anteriores do juízo de origem em sentido contrário. Não há omissão ou contradição quando o julgador adota tese que, por si só, rechaça os argumentos da parte vencida.

Quanto à alegada omissão sobre a tese de "autofalsificação", o acórdão fundamentou a ocorrência de fraude não apenas na perícia grafotécnica, mas também em elemento fático contundente:
"o documento de identidade apresentado no ato da contratação continha a qualificação do autor, mas a fotografia de terceira pessoa".

A constatação de que um estelionatário utilizou o documento do autor com a fotografia trocada (fato incontroverso mencionado na decisão) torna logicamente prejudicada a tese de que o próprio autor teria disfarçado sua assinatura (autofalsificação). O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando os fundamentos utilizados são suficientes para embasar a decisão, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional." (STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2021)

O mesmo raciocínio aplica-se ao pedido de expedição de ofícios aos cartórios. Ao concluir que o conjunto probatório (perícia conclusiva + fraude
documental evidente no RG) era suficiente para o julgamento, o colegiado afastou a necessidade de outras diligências, conforme expressamente consignado no tópico referente ao cerceamento de defesa.

Resta evidente, portanto, que a embargante busca apenas adequar a decisão ao seu próprio entendimento, o que é vedado nesta via recursal.

No que tange ao prequestionamento, ressalto que a exigência legal é de que a tese jurídica tenha sido debatida, o que foi plenamente atendido no acórdão. Ademais, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto desde logo às partes que a interposição de recurso manifestadamente inadmissível ou improcedente poderá acarretar a imposição de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026